Tribunal: TJES
Processo: 5006187-44.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006187-44.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RECORRIDO: MATEUS SOUZA DALAMELINO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006187-44.2023.8.08.0030

RECORRENTE: WISER EDUCAÇÃO S.A

RECORRIDO: MATEUS SOUZA DALAMELINO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO DE INGLÊS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CURSO SEM ÊXITO. COBRANÇAS RECORRENTES INDEVIDAS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por MATEUS SOUZA DALAMELINO, em face de WISER EDUCAÇÃO S.A.
Narra o autor, em síntese,
que em 02/06/2021 contratou o curso de inglês online da requerida, dividido em 12 parcelas fixas de R$ 95,00 e com a promessa de que haveria um período experimental de 90 dias, com a possibilidade de cancelamento do curso durante o referido período experimental. Alega que, após 10 dias de acesso à plataforma do curso e dentro do período de cancelamento informado pela requerida, no dia 12/06/2021, solicitou, via chat, o cancelamento da assinatura, no entanto, não logrou êxito. Informa que, mesmo após solicitar aos diferentes atendentes da requerida o cancelamento da assinatura do curso, as cobranças continuaram a ocorrer. Por fim, explica que a requerida promoveu a renovação automática do curso e, mesmo após trocar o cartão de crédito onde as mensalidades do referido curso eram cobradas, a requerida passou a efetuar as cobranças no novo cartão do autor. Busca a suspensão das mensalidades e indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 7706296), a requerida sustentou que a contratação foi válida bem como não ter praticado qualquer ato ilícito para ferir as regras do consumidor, sendo válida a renovação automática, motivos que levam à improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7706308), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

RATIFICAR a decisão de ID n 27076017;

DETERMINAR
o cancelamento do contrato firmado entre as partes para o curso de inglês no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida, limitado ao teto do juizado especial cível;

CONDENO
a requerida, a pagar o autor o valor de R$ 2.470,00 (dois mil quatrocentos e setenta reais), com juros desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo;

CONDENO
, ainda, a requerida, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7706320). Em suas razões, aduz inexistência na falha de prestação de serviços, requer a que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que a devolução dos valores ocorra na forma simples e que seja minorado o valor fixado a título de danos morais;

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 7706325). Na ocasião, reitera os argumentos de sua exordial e requer a manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos que não houve falha na prestação dos serviços. Por outro lado, verifico que o autor demonstra que solicitou o cancelamento de sua matrícula e, mesmo assim, continuou recebendo cobranças indevidas em seu cartão de crédito realizadas pela parte requerida.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação dos serviços da recorrente.

Desta feita, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
no sentido de que os valores referentes às faturas de fevereiro e março de 2021 devem ser restituídos à recorrida. Como bem destacado na sentença:

“Além, a parte autora apresenta as conversas mantidas com a requerida, que demonstram a solicitação de cancelamento dentro do período experimental (ID 26808710), bem como o e-mail de renovação automática (ID 26808709) e as faturas já quitadas pelo autor (ID 26808707), informações que trazem verossimilhança as suas alegações.

Restando comprovado que a parte autora solicitou o cancelamento do curso dentro do prazo experimental, necessário que a ré promova a suspensão dos descontos e que cesse as cobranças em mensagens, ato este já conferido em decisão liminar e que será ratificada ao final.

Quanto a renovação automática, de igual forma acima salientada, restou comprovada a sua ilegalidade, tendo em vista a solicitação de cancelamento feito pela parte autora.”

Está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, em relação à forma de restituição dos valores cobrados, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé da Requerida, ora Recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que a requerida, não só, deu continuidade às cobranças de uma compra que foi cancelada, como também promoveu a renovação automática da contratação do curso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)